Tribunal: TCU
Processo: 030.300/2020-7
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: JORGE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2025-10-28
Data de publicação: 2025-10-29

Ementa:
Monitoramento do Acórdão 901/2019-Segunda Câmara, retificado pelo Acórdão 2898//2019-Segunda Câmara.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de monitoramento de determinações proferidas no âmbito do Acórdão 901/2019-TCU-Segunda Câmara , retificado pelo Acórdão 2898/2019-TCU-Segunda Câmara , ACORDAM os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da 2a Câmara, com fundamento no art. 169, inciso I, do Regimento Interno e diante das razões expostas pelo relator, em: 9.1. considerar cumpridas as determinações dos subitens 1.8.4, 1.8.5, 1.8.7 e 1.8.8; 9.2. encerrar o presente processo de monitoramento e apensá-lo ao TC Processo 004.782/2018-6 ; 9.3. comunicar a presente decisão à Secretaria Nacional de Segurança Pública e à Secretaria de Gestão e Ensino em Segurança Pública.